Tribunal: TJMT
Processo: 0000646-10.2015.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000646-10.2015.8.11.0064
RECORRENTE: ALEXANDRE DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ALEXANDRE DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 84659498):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE DROGAS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME REPUTADAS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – AGRAVANTE RECONHECIDA COM BASE EM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO APÓS OS FATOS – EXCLUSÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06 – CABIMENTO – ENVOLVIMENTO DE MENOR NÃO COMPROVADO NOS AUTOS – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA PENA E DO REGIME INICIAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A inverossimilhança da versão apresentada pelo acusado sobre a origem e a propriedade da droga, aliado às inúmeras contradições apuradas no bojo dos autos, não podem ser consideradas para fins de desclassificação, máxime quando a autoria do delito está demonstrada de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão do entorpecente.
Os motivos e as consequências do crime são circunstâncias judiciais que devem ser devidamente fundamentadas e comprovadas nos autos, não bastando meras alegações genéricas e comuns ao tipo penal.
Não há falar em reconhecimento da agravante da reincidência quando, ao tempo do crime, inexistia qualquer condenação transitada em julgado em desfavor do acusado.
Inexistindo comprovação sobre a ligação do adolescente com o entorpecente apreendido com o réu, não há falar em aplicação da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06.
A dedicação à atividade criminosa, evidenciada pela existência de diversos registros criminais em desfavor do acusado, afasta a possibilidade de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 59, caput, do Código Penal e aos artigos 33, §4o e 42, ambos da Lei 11.343/2006, ao argumento de que na primeira fase da dosimetria da pena “somente a natureza foi considerada desfavorável, o que se mostra manifestamente desproporcional, eis que a quantidade é ínfima, o que denota desproporcionalidade no incremento de 06 (seis) meses da pena-base.”
Ademais, o recorrente alega que “Também merece reparo a terceira fase da dosimetria, eis que o Tribunal a quo negou a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, somente em razão de o recorrente possuir ações penais em andamento, não indicando qualquer outra circunstância concreta que inviabilizasse o aludido benefício (...).” (Id. 93519486)
Recurso tempestivo (Id. 93604971).
Contrarrazões (Id. 96705459).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao dar provimento ao recurso defensivo, consignou que:
“Lado outro, no tocante à minorante do tráfico privilegiado, não há modificação a ser realizada na sentença, uma vez que, consoante bem salientado pelo juízo singular, ele não faz jus ao benefício por se dedicar a atividades criminosas, não preenchendo os requisitos exigidos pelo artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas.
De fato, a existência dos autos n. 16293-40.2018.811.0064, no qual o acusado foi condenado pela prática do crime de receptação, aliada à existência de diversas ações penais por crimes de tráfico de drogas e delitos patrimoniais, constitui motivação idônea para afastar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, porquanto evidencia que ele estava se dedicando a atividades criminosas, fazendo do crime seu meio de sobrevivência.
Nesse sentido a jurisprudência do STJ:
“Nos termos da jurisprudência desta Corte, a existência de inquéritos [...] em andamento, embora não maculem os antecedentes criminais do acusado, por expressa disposição da Súmula 444 do STJ, constituem fundamento válido a evidenciar a dedicação a atividades criminosas apta a obstar a concessão da causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado” (AgRg no AREsp 999.769/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017).
E não destoa o entendimento desta Corte Estadual, consolidado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 52, verbis:
“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)”.
Com efeito, “demonstrado que o recorrido não preenche o requisito subjetivo para o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por ficar comprovada sua dedicação à atividade criminosa, não se pode falar em aplicação, em seu favor, da referida minorante” (Ap 140749/2016, Des. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, 12/06/2017).” (Id. 84663950).
Nesse contexto, ao apontar violação ao artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/20064, assevera o recorrente que faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, uma vez que inquéritos e ações penais em andamento não obstam o benefício.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Outrossim, em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e da Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça